Tribunal: TCU
Processo: 027.137/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Alex José Batista (XXX.989.301-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/12/2011 2.405,94 22/11/2011 1.656,28 2/2/2011 1.441,20 21/3/2011 1.440,00 14/1/2011 1.318,00 31/5/2012 1.223,61 18/5/2011 2.168,34 1o/9/2011 1.068,00 4/7/2011 2.300,00 26/1/2011 1.229,24 15/5/2012 1.335,00 14/8/2012 1.335,00 13/12/2011 8.447,82 21/12/2011 1.335,00 17/11/2011 2.670,00 21/11/2011 1.335,00 23/9/2011 1.335,00 17/3/2011 1.335,00 14/3/2011 1.335,00 10/3/2011 1.335,00 16/2/2011 2.670,00 11/11/2011 1.424,00 12/8/2011 1.424,00 14/9/2011 1.424,00 10/3/2011 1.509,41 15/3/2011 1.591,58 21/3/2011 1.591,58 24/1/2011 1.620,00 15/2/2012 1.980,00 29/7/2011 2.689,40 17/6/2011 2.838,95 18/5/2011 4.012,20 29/7/2011 12,00 28/7/2011 19.309,57 26/4/2011 8.563,40 18/4/2011 4.156,07 15/3/2011 3.397,20 13/7/2011 2.490,44 31/5/2011 2.420,00 24/5/2011 2.405,94 15/7/2011 2.405,94 9.2. aplicar ao sr. Alex José Batista (XXX.989.301-XX) multa no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental/GO e ao Ministério da Cidadania.